Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739668-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJINANE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DJINANE DA SILVA OLIVEIRA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos da ação de rescisão de contrato, processo no 0714459-02.2021.8.07.0020, ajuizada por EDELCIO MAGALHAES DA SILVA. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado busca a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, referente a dois lotes situados em Arniqueiras/DF. Aduz que, após a realização do negócio jurídico, inclusive com o pagamento integral dos valores e a entrega de 3 veículos pela agravante, conforme acordado no contrato, houve discordância entre as partes acerca do valor de tais veículos, o que motivou o pedido de rescisão contratual. A agravante, devidamente citada na origem, apresentou contestação e reconvenção, requerendo a manutenção do negócio jurídico e pleiteou a antecipação de tutela, para proibir a venda dos lotes pelo agravado até o julgamento da demanda, o que foi indeferido na origem. Requer a antecipação da tutela recursal para proibir a alienação dos imóveis em discussão pelo agravado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, há divergência entre as partes quanto ao interesse na manutenção do negócio jurídico envolvendo os lotes objeto do contrato de compra e venda, considerando-se o alegado descumprimento de obrigações previstas no contrato, mas a incontroversa ausência de devolução integral dos valores pagos pela agravante, elementos que deverão ser objeto de prova no decorrer da instrução processual na origem. Por outro lado, quanto ao pedido formulado pela agravante, evidencia-se a presença do perigo da demora, com risco ao resultado útil do processo, uma vez que a transferência para terceiros dos imóveis descritos no contrato em litígio pode gerar dificuldades para o cumprimento da decisão judicial ao final do processo. Deve-se levar em consideração, nesse sentido, que a agravante juntou documento que demonstra a realização de anúncio de venda do imóvel pelo agravado (ID 31353919 - Pág. 6). Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo indícios de que a cessão de direitos firmada entre os agravados desconsiderou a cessão anterior envolvendo as partes agravantes, mostra-se prudente que o imóvel em questão não seja comercializado até o julgamento do mérito da demanda original, sob pena de causar prejuízos à parte autora. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1354919, 07137858420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS LAVRADOS PERANTE CARTÓRIO DE NOTAS - ABSTENÇÃO DE REGISTRO DE ATOS DE ALIENAÇÃO REFERENTES AO IMÓVEL POSTO "SUB JUDICE" - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela antecipada defende a satisfação concreta e urgente do direito material e, no caso em apreciação, a possibilidade de transferência do imóvel posto "sub judice" pode ocasionar inúmeros transtornos e dificuldades na efetivação da decisão final, caso entenda pela procedência do pedido de rescisão contratual com o retorno das partes litigantes ao "status quo ante". 2. Presentes os requisitos da lesão grave e de difícil reparação c/c relevância da argumentação desenvolvida, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão dos efeitos de procurações e substabelecimentos lavrados perante Cartório de Notas, bem como a abstenção de registros de atos de alienação em relação ao imóvel posto "sub judice", é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 395433, 20090020146853AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2009, publicado no DJE: 2/12/2009. Pág.: 59)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao agravado a obrigação de não alienar os imóveis objeto do litígio até o julgamento final do feito. Intime-se a parte agravada para cumprimento e manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator